Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PENDENTE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. NÃO CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que extinguiu o processo de execução.
2. Sustentou o embargante a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que houve fato superveniente consistente na exoneração do devedor e o consequente recebimento de verbas rescisórias, o que justificaria a adoção de novas medidas executivas. Argumentou que houve contradição no julgado ao se admitir a extinção do processo por ausência de bens penhoráveis, ao mesmo tempo em que foram indeferidas medidas de pesquisa patrimonial e coercitivas. Aduziu a existência de omissão quanto à pendência de julgamento de agravo de instrumento e à impossibilidade prática de retomada da execução nas condições fixadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) verificar se há omissão quanto à análise de fatos supervenientes e das teses recursais; (ii) aferir eventual contradição na fundamentação do acórdão quanto à extinção do feito e às medidas executivas; (iii) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem recurso destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são cabíveis contra acórdãos, sendo, portanto, conhecidos.
6. No mérito, sem razão o embargante. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia, consignando que as diligências realizadas para localização de bens foram adequadas e que, diante da ausência de resultado útil, era cabível a extinção do feito, nos termos da legislação de regência, sem prejuízo de sua retomada, na hipótese de localização de bens. Destaque-se que o recurso inominado em questão não analisou a adequação ou não das medidas pleiteadas pelo exequente na busca por patrimônio do devedor, questão objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu as medidas. O presente recurso limita-se à possibilidade de extinção da execução quando não localizados bens.
7. Não há contradição no julgado. A conclusão pela extinção do processo decorre da inexistência de bens penhoráveis identificados após tentativas reiteradas, sendo compatível com a manutenção das decisões que indeferiram novas medidas investigativas.
8. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
9. Não se admite a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reabrir debate sobre a correção do juízo de admissibilidade do incidente, tampouco como meio destinado exclusivamente a fins de prequestionamento, quando ausentes vícios no julgado, conforme orientação do enunciado 125 do FONAJE.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.